Tribunal: STF
Processo: Rcl 43228
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco que teria afrontado a autoridade deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao determinar o sobrestamento do Agravo de Instrumento nº 0004650-81.2018.8.17.9000 até o pronunciamento final desta CORTE no Tema 1.075 (RE 1.101.937, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 3/4): 
    Os reclamantes são autores de uma Ação de Execução de Título Judicial em Cumprimento de Sentença, proferida da Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-8 em desfavor do Banco do Brasil.
    O presente feito já percorreu todas as fases iniciais, aguardando-se apenas a decisão do Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil em desfavor da decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença.
    Importante ressaltar que o presente processo foi sobrestado com fundamento nos REsp 1.438.263-SP e RE 1.101.937/SP que discute sobre a "legitimidade ativa de não associados" e “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator".
    Ocorre que a matéria em discussão já restou decidida no REsp 1.391.198 - RS, especificamente em relação a sentença proferida pelo juízo da 12ª vara cível da circunscrição especial judiciária de brasília/df na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9 (idec x banco do brasil), expurgos inflacionários ocorridos em janeiro de 1989 (plano verão).
    (...)
    Em virtude dos processos oriundos da ACP nº 1998.01.1.016798-9 já ter decisão com trânsito em julgado sobre referida matéria, o Nobre Min. Alexandre de Moraes em decisão proferida em sede de Embargos de Declaração deixou claro que o sobrestamento determinado não atinge as ações que já tiveram decisão sobre tal matéria, face a preclusão, pois estão protegidas pela coisa julgada, portanto, NÃO SERÃO SOBRESTADAS.
    (...)
    É justamente contra esse teratológico e insubsistente ato judicial, de todo afrontoso à autoridade e à eficácia da decisão proferida pelo STF no Recurso Extraordinário 1.101.937/SP, bem como afronta a decisão do REsp1.391.198/RS que se ajuíza a presente reclamação, a teor das normas legais e constitucionais indicadas no introito.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar, a ser confirmada no mérito, a fim da cassar o ato judicial impugnado.
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe os art. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 4/9/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas, no sítio eletrônico da Tribunal de Justiça de Pernambuco, o processo encontra-se sobrestado, desde 30/7/2020, até pronunciamento final desta CORTE no Tema 1075 da repercussão geral.
    O paradigma de controle invocado é o decidido nos autos do RE 1101937, de minha relatoria, no qual determinei a Suspensão Nacional de todos os processos que tratem sobre à constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator ”(DJe de 27/2/2020, Tema 1075). Sobre a extensão da determinação de suspensão, esclareci que: 
    A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos.
    Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados.
    A parte autora alega que ato ora impugnado interpretou equivocadamente a decisão descrita acima, uma vez que seu processo não se ajustaria aos casos sujeitos à determinação de suspensão nacional.
    Sem razão, contudo. Destaco que o Tribunal de origem ordenou a suspensão do processo, nos seguintes termos (doc. 4):
    O Pleno do E. Supremo Tribunal Federal, em 13/02/2020, proferiu decisão no RE nº 1.101.937-SP reconhecendo a repercussão geral acerca da abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em ação civil pública, tratado no artigo 16 da lei nº 7.347/85, tendo o Relator Min. Alexandre de Moraes determinado a suspensão de todos os recursos em andamento que versem sobre o tema, abrangendo todos os processos que se encontrem em fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, nos quais a questão tenha surgido e ainda não tenha recebido solução definitiva.
    Ademais, no tocante à legitimidade ativa dos exequentes, a segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, em 28/05/2019, afetou o REsp nº 1.438.263-SP para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, determinando a suspensão de todos os recursos que versem sobre a legitimidade ativa de não associado para a liquidação/execução da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, abrangendo todos os processos que se encontrem em fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, nos quais a questão da legitimidade ativa tenha surgido e ainda não tenha recebido solução definitiva.
    Isso posto, determino a suspensão do presente feito, razão pela qual os autos devem ser remetidos à Diretoria Cível, a fim de aguardar um pronunciamento do C. Superior Tribunal de Justiça (TEMA 948) e do C. Supremo Tribunal Federal (TEMA 1.075) sobre os temas.
    Como se observa, ao assim decidir, a autoridade reclamada não se afastou das diretrizes fixadas pelo parâmetro de controle, especialmente, porque os documentos demonstram que “Genuviano Valgueiro de Carvalho e Outros propuseram em face de BANCO DO BRASIL S.A. o cumprimento individual da sentença proferida em sede de ação civil pública ajuizada por IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que determinou o pagamento das diferenças de percentual do rendimento da caderneta de poupança, referentes ao plano verão. Citado, o BANCO DO BRASIL S.A. apresentou impugnação alegando, no que importa, (a) a ilegitimidade ativa do exequente, tendo em vista a necessidade de comprovação de que é associado ao IDEC e de que autorizou a associação a ajuizar a ação de conhecimento, (b) a incompetência do órgão ante a restrição da eficácia da sentença coletiva ao território do órgão prolator (art. 16 da Lei nº 7.347/85), e (c) o excesso de execução”.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente